Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-39.2024.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
04/02/2025
Número: 0600403-39.2024.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600403-
39.2024.6.16.0093, que conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, cujos conteúdos adoto como razão para decidir, considerou que a irregularidade
apontada compromete a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, afetando o equilíbrio
da disputa, julgo desaprovadas as contas de Marcelo Donizete Maciel, que concorreu, nas Eleições
Municipais de 2024, ao cargo de vereador em Lidianópolis, nos termos do art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Marcelo Donizete Maciel para o cargo de
vereador, pelo Progressistas PP, referentes às eleições 2024, em Lidianópolis/PR, julgadas
desaprovadas, em virtude de repasse de verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) pelo candidato a prefeito a candidato a vereador, pertencente a partido diferente, mas
coligado na eleição majoritária. Observa-se o rigor no que se refere à distribuição de verba desse
fundo, quando o legislador estabelece, no parágrafo 16 do art. 16-C, que, mesmo diante de
renúncia ao FEFC, é vedada a redistribuição dessa "sobra" aos demais partidos). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCELO DONIZETE MACIEL (RECORRENTE)
FRANCISCO PROENÇA CENCI registrado(a) civilmente
como THAISE MOESSA ALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO DONIZETE MACIEL VEREADOR
(RECORRENTE)
FRANCISCO PROENÇA CENCI registrado(a) civilmente
como THAISE MOESSA ALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44368030
04/02/2025
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44368030 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.162
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600403-
39.2024.6.16.0093 – Lidianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO DONIZETE MACIEL VEREADOR
ADVOGADO: THAISE MOESSA ALVES - OAB/PR100803
RECORRENTE: MARCELO DONIZETE MACIEL
ADVOGADO: THAISE MOESSA ALVES - OAB/PR100803
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO A VEREADOR.
RECEBIMENTO DE RECURSO DO FEFC
DE CANDIDATO NÃO PERTENCENTE AO
MESMO
PARTIDO.
DEVOLUÇÃO
DE
RECURSO NO CURSO DO PROCESSO.
VALOR DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE
ANOTAÇÃO
DE
RESSALVA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO,
COM
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Marcelo Donizete Maciel apresentou
prestação de contas referente à sua
campanha
para
vereador
em
Lidianópolis/PR nas eleições municipais de
2024.
2. Parecer técnico e manifestações do
Chefe do Cartório da 093ª Zona Eleitoral e
do Ministério Público Eleitoral apontaram
irregularidades, sugerindo a desaprovação
das contas devido ao recebimento de
recursos do FEFC de candidato não

Num. 44368030 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
pertencente ao mesmo partido.
3. Sentença de primeiro grau desaprovou
as contas, determinando o recolhimento do
valor irregular ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. O recorrente, admitindo o erro e a
devolução dos recursos, interpôs recurso
eleitoral, alegando que a irregularidade não
compromete a regularidade das contas.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) a
gravidade da irregularidade identificada e
(ii) a possibilidade de aprovação das contas
com ressalvas, diante do valor reduzido da
irregularidade e da devolução já efetuada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda o repasse de recursos do FEFC entre partidos não
coligados nas eleições proporcionais, com fundamento na Emenda Constitucional nº 97/2017, que proibiu
coligações em eleições proporcionais a partir de 2020.
8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214/DF, consolidou o entendimento de que repasses
entre partidos distintos, mesmo coligados em eleições majoritárias, violam os princípios constitucionais de
autonomia partidária e finalidade do financiamento público de campanhas.
9.Contudo, o valor da irregularidade (R$
500,00) é inferior ao limite de R$ 1.064,10,
que, segundo precedentes do TSE (AgRg
no REspE nº 060542160/SP), caracteriza
quantia de pequena monta, apta a justificar
a aprovação das contas com ressalvas.
10. Além disso, a devolução do valor ao
Tesouro
Nacional
já
foi
devidamente
efetuada pelo recorrente, afastando a
necessidade de novas providências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso
conhecido
e
provido.
Reformada a sentença de primeiro grau,
para aprovar as contas do recorrente com

Num. 44368030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
ressalvas.
12. Tese de julgamento: "O repasse de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
partidos diversos configura irregularidade.
Contudo, valores de pequena monta, já
devidamente
restituídos
ao
Tesouro
Nacional, podem ensejar a aprovação das
contas com ressalvas."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 17, §§ 1º e 3º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º
e § 9º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas apresentada por MARCELO DONIZETE
MACIEL, candidato a vereador, em Lidianópolis/PR, referente às eleições municipais do ano de
2024.
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44244262), informando que: i) houve o recebimento

Num. 44368030 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
direto e indireto de fontes vedadas; ii) não houve o recebimento de recursos de origem não
identificada; iii) não se verificou a extrapolação de limite de gastos; iv) não foi detectada a
omissão de receitas e gastos eleitorais; v) quando aplicável, houve a regular identificação de
doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Diante disto, o Chefe do Cartório da 093ª Zona Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44244265).
A Sentença de id. 44244271 julgou desaprovadas as contas, considerando que a irregularidade
apontada compromete a regularidade e a confiabilidade das contas prestadas, afetando o
equilíbrio da disputa, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Além disso,
determina que quanto ao disposto no art. 17 § 9º da Res. TSE 23607/2019, verifica-se o
recolhimento do valor repassado irregularmente ao Tesouro Nacional pelo candidato, não se
fazendo necessárias outras providências.
O prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44244276), alegando que em
nenhum momento esconderam o equívoco que praticaram, e que na verdade na oportunidade
que se manifestaram nos autos, confessaram expressamente que efetuaram um erro. Aduz que
por um lapso, foram realizadas as doações de maneira irregular, haja vista, que há coligação
majoritária entre os partidos PP, PL e MDB, contudo não foi observado a inexistência de
coligação proporcional. Ressalta que o recurso utilizado de maneira irregular foi devolvido ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44255005).
É o relatório.

VOTO
II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 29/11/2024, e o recurso eleitoral foi interposto
em 02/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador violou a norma constitucional ao
financiar parte de sua campanha com recursos disponíveis a partido diverso, perfazendo, na
prática, uma coligação de fato, beneficiando-se de recursos que deveriam financiar apenas as
candidaturas do MDB.
Isso porque, se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente não é permitida a
contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme disciplina o art. 17, § 2º, I

Num. 44368030 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
e II da Res.-TSE 23.607/2019.
Em contrapartida, o recorrente em seu Recurso Eleitoral, alegou que teria havido devolução ao
Tesouro Nacional de tais valores pelo prestador, pelo que a desaprovação seria medida
injustificada.
A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.

Num. 44368030 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes

Num. 44368030 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.

Num. 44368030 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da

Num. 44368030 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS

Num. 44368030 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso
interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com
fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.2. Alegação de que o
repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não configuraria
irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.3. Sentença
determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO5. A
questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do
FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR6. O repasse de
recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.7. Prevalência da
interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de recursos
entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.8.
Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.9. O argumento do recorrente de que os valores foram
utilizados em benefício da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla
à vedação constitucional de coligações proporcionais. IV. DISPOSITIVO E TESE10.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das
contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para candidatos em eleições proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas." Dispositivos
relevantes citadosResolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.Emenda
Constitucional nº 97/2017, art. 2º.Jurisprudência relevante citadaSTF, ADI nº
7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.TSE, AgR-REspEl nº
0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.TSE, AgR-AREspE nº
060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii. No caso em exame, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), apesar de representar 100%
da movimentação total da campanha, está abaixo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e

Num. 44368030 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
dez centavos), ensejando na aprovação com ressalvas das contas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Dessa forma, é o caso de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalvas.
Além disso, como o valor já foi recolhido pelo recorrente (id. 44244270), não há qualquer
devolução a ser feita ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença,
aprovando com ressalvas as contas do recorrente MARCELO DONIZETE MACIEL.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600403-
39.2024.6.16.0093 - Lidianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCELO DONIZETE MACIEL VEREADOR, MARCELO
DONIZETE MACIEL Advogada dos RECORRENTES: THAISE MOESSA ALVES - PR100803 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os

Num. 44368030 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/02/2025 14:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020414095753500000043313491
Número do documento: 25020414095753500000043313491
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/02/2025 17:12:57
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.02.2025